Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-46.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009746-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE - CPF: 047.882.541-23 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009746-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1009746-46.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nathan Guilherme Souza Leite

Recorrido
:
Banco Master S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009746-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1009746-46.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nathan Guilherme Souza Leite

Recorrido
:
Banco Master S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Nathan Guilherme Souza Leite.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
254879184
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
254879185
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
254879199
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009746-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1009746-46.2024.8.11.0002

Recorrente:

Nathan Guilherme Souza Leite

Recorrido
:
Banco Master S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por Danos Morais

proposta por
Nathan Guilherme Souza Leite
em face do
Banco Master S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
em síntese,
alega que entrou em contato com o banco recorrido diversas vezes para solicitar documentos que demonstrassem a origem e a legitimidade dos descontos em seu holerite, porém não obteve êxito, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido em sua contestação apresentou os documentos que comprovaram a relação jurídica entre as partes.

Da análise detida dos autos, constata-se que
os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade do autor equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.2. A simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.(N.U 1006497-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
”.

Além disso,

não há comprovação de que
o recorrente
foi submetido à situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral
.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 10/02/2025